Tribunal: TJMT
Processo: 1001845-04.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001845-04.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL - CPF: 046.287.791-47 (EMBARGANTE), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001845-04.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

ACÓRDÃO DE

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/1969 – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, têm por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, não propriamente a modificação do julgado.

É de se manter o Acórdão que analisou devidamente a matéria, porquanto não se afigura omisso, contraditório, obscuro, nem contém erros materiais.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001845-04.2022.8.11.0000

EMBARGANTE: EWANNESS ALEX DE SOUZA PORTUGAL

EMBARGADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão n. 1008014-40.2018.8.11.0002 - Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por

Ewanness Alex de Souza Portugal de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/1969 – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso e negou vigência ao dispositivo de lei, ao deixar de condenar a embargada ao pagamento da multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, diante da extinção da ação de busca e apreensão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1001845-04.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por

Ewanness Alex de Souza Portugal de acórdão que ficou assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 3º, §6º DO DECRETO-LEI 911/1969 – NÃO CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a multa do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é de ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido
”.

Para o embargante o acórdão recorrido negou vigência ao dispositivo de lei federal, por não aplicar a multa prevista no art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969, diante da extinção da ação de busca e apreensão.

No caso, o acórdão manteve a decisão que indeferiu a pretensão da ora embargante aplicação da multa prevista no art. 3º, §6º e §7º, do Decreto-Lei n. 911/1969, ao fundamento de que a referida penalidade é de ser imposta ao autor da busca e apreensão quando o processo for extinto com julgamento do mérito e a sentença decretar a improcedência do pedido, o que não ocorreu no caso, em que a ação foi extinta sem a análise do mérito pela não demonstração da constituição do devedor fiduciário em mora.

No que tange a aventada falta de fundamentação, o argumento não comporta acolhida, porquanto o acórdão fundamentou de forma clara e suficiente o motivo do indeferimento do pedido.

Registrou-se, com fundamento em precedentes do STJ, que as normas que impõem sanção devem ser interpretadas de forma restritiva, motivo por que o referido dispositivo legal (art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei n. 911/1969) não se aplica aos casos de extinção do processo sem julgamento do mérito.

Como se vê, não há omissão, ou sequer obscuridade no acórdão, porquanto a decisão embargada, assim como convém na apreciação do mérito, analisou todas as questões postas ao debate.

O
Colegiado ao julgar o recurso interposto pela parte embargante tratou das teses arguidas e não deixou de analisar qualquer delas, o que afasta a tese de omissão
.

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão os recorrentes – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Assim é porque os aclaratórios tem por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.”
(EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017, DJe 01/02/2018).

O embargante, aqui, busca dar ao recurso potencialidade que escapa à sua natureza, porque, a pretexto do alegado efeito infringente, a discussão alcança mesmo é o conteúdo da matéria decidida, o que não se revela possível.

Realça-se, o recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Atente-se, por fim, que, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido, como há muito sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento aos embargos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022